Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. (Artigo 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). Precedentes.
1.1. O agravante não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange a juros acima da taxa de mercado, e bem assim a existência de cobrança abusiva.
2. Em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. O valor cujo depósito pretende o recorrente se aproxima da metade da prestação ajustada entre as partes.
3. Em caso de inadimplência, caracterizado o atraso do agravante, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, não pode o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.